Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO EM PRETO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. É imprescindível a verificação da efetiva titularidade do crédito que fundamenta a ação de busca e apreensão, uma vez que, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em Juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2. A cédula de crédito bancário, por expressa disposição restritiva legal, diferente dos demais títulos cambiais, não tem livre circulação, só podendo circular sob forma de endosso em preto, ou seja, com a identificação expressa do endossatário, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004.
3. Recurso provido. Sentença cassada.